Tribunal: TJMT
Processo: 1016139-60.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIEGO SEBASTIAO DE AMORIM - CPF: 047.191.351-02 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE HUMILHAÇÃO SOFRIDA PELO SEGURANÇA DO BANCO
.

PEDIDO EXPRESSO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ACOLHIDA A PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado em sede de contestação e impugnação, culminando na parcial procedência do pleito autoral, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2.

É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do
“decisum”,
com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3.

Frise-se que o Recorrente, pugnou pela produção de prova testemunhal, por ocasião da audiência de conciliação e também no momento em que apresentou a impugnação a contestação.

4.

Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo ou ignorando o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento formulado pelas partes, e, ao mesmo tempo, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial ao argumento de que a parte Recorrente não logrou êxito em comprovar
suas alegações.

5.

Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo à parte Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.º, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente
DIEGO SEBASTIAO DE AMORIM
postula indenização por danos morais por ter sido humilhado pelo segurança do banco, quando pediu informações acerca do depósito que pretendia realizar naquela oportunidade.

Contestado o feito, sobreveio sentença de improcedência ao argumento de ausência de provas quanto as alegações do autor.

Inconformado,
o Recorrente
DIEGO SEBASTIÃO DE AMORIM
, nas razões recursais, alega cerceamento de defesa, razão pela qual, requer seja anulada a sentença.

Contrarrazões pela recorrida – id. 49403469 -.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020